Tribunal: STF
Processo: HC 191705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luís Flávio Souza Biolchini, advogado, em benefício de P A F, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 600.065:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, principalmente quando tem advogado constituído (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014). 2. Compulsando o presente feito, constato que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia do acórdão impugnado. 3. Agravo regimental improvido”.
    2. O impetrante alega que o Ministério Público apresentou denúncia em 2.4.2019 contra o paciente, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 215-A do Código Penal e no art. 61 da Lei de Contravenções Penais, porque teria praticado “contra A S da S, sem sua anuência ato libidinoso com objeto de satisfazer a própria lascívia, consistente em alisar seu pênis por cima da calça – masturbando-se – enquanto assediava verbalmente e olhava para a vítima e sua irmã A S M, de 12 anos”.
    Narra ter impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido a ordem denegada em 19.12.2019. 
    Menciona que “aviou o Habeas Corpus nº 600.065/RJ cuja ordem foi denegada na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por entender ser inviável a análise do mérito uma vez que não há acórdão lavrado. 
    Assim, não restou alternativa senão a impetração da presente ação heroica para rejeitar a inicial ou para intimar a Sexta Câmara para que lavre o acórdão referido. 
    Permissa vênia, não se discute o mérito da causa, provas etc; mas sim, que a redação da inicial que imputa ao acusado fato atípico e de forma contraditória que deve ser afastada de plano”. 
    Ressalta que “descrição fática [da denúncia] contém contradições que ferem a compreensão dos fatos pelos quais o Ministério Público incrimina o paciente, o que não só dificulta a compreensão da narrativa acusatória, como também a ampla defesa e a própria subsunção dos supostos atos imputados contra o acusado. (...) 
    Conforme a redação da exordial, sobretudo no segundo parágrafo, observa-se que a acusação se consiste em uma abordagem do paciente que teria convidado as vítimas para tomar uma cerveja e as consolar. Em algum momento, Andressa Santos da Silva percebeu que o acusado passou a mão no pênis. (...) 
    Portanto, requer-se a rejeição da denúncia por sua manifesta atipicidade”. 
    Assinala que o “fato de não haver até agora acórdão lavrado na Sexta Câmara Criminal do Estado do Rio de Janeiro somente agrava o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Não pode ser razão o bastante para o não conhecimento das razões. Caso seja, intime-se, pois, a Sexta Câmara para lavrar o acórdão”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, requer seja concedida liminar para que seja sobrestado o feito até o julgamento do mérito desta ação. No mérito, pede-se a concessão da ordem para rejeitar a denúncia, uma vez que atípica e contraditória, sobretudo em relação ao delito do artigo 215-A do Código Penal. Caso não seja possível conhecer o writ em razão da falta da lavratura do acórdão, pede-se a intimação da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para fazê-lo. Por fim, solicita seja o advogado intimado através do e-mail flavio@biolchiniadvogados.adv.br para o dia da sessão, pois tem interesse em fazer uso da palavra na tribuna. Além disso, pleiteia que o habeas corpus tramite em segredo de justiça para não expor o paciente e as demais partes e minimizar os danos sociais, em respeito à dignidade da pessoa humana”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 600.065 e manteve a decisão do Ministro Nefi Cordeiro, pela qual indeferida liminarmente a impetração por instrução deficiente. 
    Consta do voto condutor do julgamento:
    “O agravante requer a reforma da decisão que indeferiu liminarmente o writ por instrução deficiente. 
    Contudo, ainda não juntou a peça faltante, que comprova a manifestação da Corte a quo sobre a matéria objeto do presente writ, e nem apresentou argumento plausível. 
    Não há motivo para reformar a decisão agravada, pois, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. 
    Compulsando o presente feito, constato que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia do acórdão impugnado. 
    É pacífico o entendimento desta Corte Superior que o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, principalmente quando tem advogado constituído (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014). 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (grifos nossos).
    O decidido na instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido “da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (HC n. 185.589, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    Incumbe ao impetrante diligenciar para apresentar os documentos necessários à prova das alegações apresentadas, em especial o apontado ato coator. 
    Embora o impetrante alegue que a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não lavrou o acórdão do Habeas Corpus n. 0048777-50.2019.8.19.0000, essa circunstância não está evidenciada nos autos, o que poderia ter sido comprovado por simples certidão cartorária. 
    Sem os dados passíveis de serem analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, a impetração não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1.Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    5. As questões objeto da presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, respeitadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora